Tribunal: TJDFT
Processo: 0700903-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700903-24.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SIMONE MARIA BARBOSA FERREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO FINANCEIRO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A TRINTA POR CENTO DA REMUNERAÇÃO. BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE CONSIGNAÇÃO. REMUNERAÇÃO GERAL BRUTA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. POSSIBILIDADE. 1. Tratando-se de servidor público civil da União, a base de cálculo da margem consignável é a remuneração mensal bruta do servidor, na forma do art. 45, § 2o, da Lei 8.112/1990 e não os seus rendimentos líquidos. 2. Na espécie, não se evidencia que o desconto efetuado pelo réu ultrapassa o limite legal de 30% sobre o valor bruto da remuneração. 3. Evidenciada a existência de dívida, a inscrição do nome da devedora em cadastro de inadimplentes é legítima e constitui exercício regular do direito do credor. 4. Não havendo ato ilícito, impossibilitada a fixação de indenização por danos morais. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 1°, § 1°, da Lei 10.820/2003, asseverando que devem ser limitados os descontos das parcelas oriundas de contrato de empréstimo bancário em conta corrente ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, a fim de se garantir saldo suficiente à sua sobrevivência e à de sua família. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, e que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do causídico ADAMIR DE AMORIM FIEL - OAB/DF 29.547. Em contrarrazões, o recorrido pleiteia que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 1°, § 1°, da Lei 10.820/2003, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque a tese recursal não corresponde ao dispositivo legal tido por malferido, tendo em vista que a ora recorrente não é regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, mas trata-se de servidora pública federal e, ainda, o § 1o do mencionado artigo dispõe que os descontos poderão incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador até o limite de 35% (trinta e cinco por cento). Já decidiu o STJ que “O recurso especial encontra-se deficientemente fundamentado quando (...) o artigo de lei invocado não guarda pertinência temática com a tese. Súmula no 284/STF” (AgInt no AREsp 1673692/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 12/3/2021). Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas em nome do advogado ADAMIR DE AMORIM FIEL - OAB/DF 29.547. Indefiro o pedido de publicação exclusiva do recorrido, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027